Tribunal: TJSP
Processo: 2012449-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Inventário. Negócio jurídico. Simulação. Tutela cautelar inaudita altera parte. Cerceamento de defesa inocorrente. Contraditório diferido. Concessão da liminar em sede de embargos de declaração opostos contra decisão que negara inicialmente a tutela. Possibilidade. Ausência de preclusão pro judicato. Questão de alta indagação. Não configuração. Matéria de fato documentada. Possibilidade de

Ementa:
Inventário. Negócio jurídico. Simulação. Tutela cautelar inaudita altera parte. Cerceamento de defesa inocorrente. Contraditório diferido. Concessão da liminar em sede de embargos de declaração opostos contra decisão que negara inicialmente a tutela. Possibilidade. Ausência de preclusão pro judicato. Questão de alta indagação. Não configuração. Matéria de fato documentada. Possibilidade de resolução no juízo do inventário. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012449-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes ROBERTO
AUGUSTO FILHO, RODGER AUGUSTO, DEJANIRA APPARECIDA TEIXEIRA
DAS NEVES e R2 NEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são agravados
RAYSSA BARBOSA AUGUSTO (INVENTARIANTE) e ROBERTO AUGUSTO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentação oral do dr. SILAS GONÇALVES MARIANO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 10404 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000
Agravantes: Roberto Augusto Filho, Rodger Augusto, Dejanira Apparecida
Teixeira das Neves e R2 New Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Agravados: Rayssa Barbosa Augusto e Roberto Augusto
Comarca: Rio Claro
Juiz de primeiro grau: Wagner Carvalho Lima
Voto no 10404
Inventário. Negócio jurídico. Simulação. Tutela cautelar inaudita
altera parte. Cerceamento de defesa inocorrente. Contraditório
diferido. Concessão da liminar em sede de embargos de
declaração opostos contra decisão que negara inicialmente a
tutela. Possibilidade. Ausência de preclusão pro judicato. Questão
de
alta
indagação.
Não
configuração. Matéria de fato
documentada. Possibilidade de resolução no juízo do inventário.
Precedentes. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de inventário (Processo no
1007664-29.2019.8.26.0510), em sede de embargos de declaração,
reconheceu evidência da simulação em contratos de compra e venda
e determinou a expedição de mandado para bloqueio de transferência
de imóveis (fls. 28/30).
Sustenta-se, em síntese, que as questões são
complexas e o próprio juízo já havia reconhecido que se trata de
matéria de alta indagação, a ser resolvida pelas vias ordinárias; é
necessário conferir ampla defesa e devido contraditório aos
interessados prejudicados; a venda de ascendente para descendente
é ato anulável, certo que as alienações ocorreram há mais de dois
anos, pelo que decaiu o direito à pretensão anulatória, conforme
previsão do art. 179 do Código Civil; não houve simulação e se
doação ocorreu, como entendeu o juízo, tal configuraria apenas
antecipação de legítima; havendo necessidade de colação, a
conferência ocorrerá segundo o valor dos bens e, não, por espécie.
Postula-se, em liminar, suspensão dos efeitos da decisão e, a final,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 10404 - 3/6
seja reconhecida a higidez das alienações.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
recolhido
e
contrarrazoado.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não prospera.
Não se pode cogitar de afronta ao princípio do
contraditório na hipótese de concessão de liminar inaudita altera
parte. Citada, à parte requerida e atingida pela ordem judicial era
possível desde logo recorrer junto à instância revisora, certo que a
hipótese encontra expressa previsão de recorribilidade (art. 1.015, I,
do CPC). O contraditório, como sói ocorrer, não é afastado, mas
apenas diferido.
A decisão de primeiro grau, ao conceder a tutela de
urgência, bem ponderou os interesses fundamentais em conflito no
caso em concreto.
Como assentado:
Primeiro é forçoso reconhecer as evidências da simulação nos
contratos de compra e venda entre o falecido Roberto Augusto e sua
companheira Dejanira Apparecida Teixeira das Neves de um lado, e os
filhos daquele primeiro Roberto Augusto Filho e Rodger Augusto.
Primeiro pela ausência de anuência da neta, quem teria direito de
herança por representação de José Randal Neves Augusto aos bens,
se não tivessem sido transferidos para os dois filhos vivos do
vendedor. Depois pelo preço pago, muito inferior ao valor de mercado,
basta ver a diferença em relação ao valor venal e aquele pelo qual
alguns foram vendidos pouco tempo depois para terceiros. Finalmente,
o que provavelmente ficará provado com a instrução, pela ausência de
movimentação financeira a comprovar até mesmo o pagamento
daqueles valores irrisórios. E ainda que tenha havido tais pagamentos,
a simulação persistiria pela diferença absurda entre o valor pago e o
de mercado, sendo o caso apenas de compensação do valor pago.
Assim, e porque no caso de simulação os contratos são nulos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 10404 - 4/6
pleno direito e não convalecem pelo decurso do tempo (artigos 167 e
169 do Código de Processo Civil). Não se aplica portanto o artigo 496
do Código Civil mencionado pela Autora na petição de folhas 18/25,
pois de contrato de compra e venda não se trata, mas de doação, pelo
que necessário trazer à colação em relação a herdeira totalmente
preterida.
Como a nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo e para
resguardar o direito da autora, é caso de bloquear a transferência dos
imóveis mencionados na petição de folhas 18/25 que se encontram em
nome de Dejanira Apparecida Teixeira das Neves, Roberto Augusto
Filho, Rodger Augusto e da empresa R2 New Empreendimentos
Imobiliários (que tem apenas Rodger e a mulher como sócios).
Em fase de cognição sumária e convencimento
provisório, o juízo de um lado entendeu haver fortes indícios de
simulação absoluta e, de outro, considerou a possibilidade de
dissipação dos bens envolvidos, em prejuízo não só à parte agravada,
mas também a terceiros de boa-fé.
Por isso a concessão da tutela de urgência, de natureza
cautelar, consistente no bloqueio da transferência dos imóveis na
matrícula.
Nem se argumente que se trata de questão de alta
indagação.
Como se sabe, questões de alta indagação não são
necessariamente as complexas, mas “as que demandam a produção
de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem
ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser
decididas em ação própria, nas vias ordinárias (CPC/1973, art.
984 e CPC/2015, art. 612)” (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018).
No caso em tela, aponta-se nulidade absoluta dos
negócios jurídicos, apurável pela análise dos elementos já existentes
nos autos, mostrando-se desnecessária remessa da discussão às
vias ordinárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 10404 - 5/6
A propósito:
DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM VIDA. ART. 1.776,
CC/1916. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO DA LEGÍTIMA.
ARGÜIÇÃO POR UM DOS HERDEIROS. QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO NA SEDE DO
INVENTÁRIO. RECURSO DESACOLHIDO.
I - Na linha da doutrina e da jurisprudência desta Corte, questões
de direito, mesmo intrincadas, e questões de fato documentadas
resolvem-se no juízo do inventário e não na via ordinária.
II - Eventual prejuízo da legítima em face de doação feita pelo pai
aos filhos, ainda em vida (art. 1.776, CC/1916), sem haver fatos a
provar, prescinde dos "meios ordinários", podendo ser discutido
no próprio inventário (REsp 114.524/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/05/2003, DJ 23/06/2003, p. 371).
1 - INVENTARIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO SE
CONFIGURA QUESTÃO DE INDAGAÇÃO, A SER DESLINDADA
NAS VIAS ORDINARIAS, AQUELA QUE INDEPENDE DE
PROVA
E
CONSISTE
EM
NULIDADE,
EXPOSTA
A
DECLARAÇÃO DE OFICIO.
2-
SOCIEDADE
POR
COTAS
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA - INCORPORAÇÃO DE IMOVEL PARA FORMAÇÃO
DO CAPITAL. A APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DAS NORMAS DA
LEI
DE
SOCIEDADE
ANONIMAS
NÃO
ENVOLVE
AS
PERTINENTES AO TITULO CONSTITUTIVO, EM VISTA DO
DISPOSTO
NO
ART.
2.
DO
DECRETO
3.708/19.
NECESSIDADE
DE
ESCRITURA
PUBLICA
PARA
INCORPORAÇÃO DE IMOVEL, VISANDO A FORMAÇÃO DO
CAPITAL, SE EXCEDE AQUELE O LIMITE LEGAL.
3 - RECURSO ESPECIAL - DISSIDIO. NÃO SE JUSTIFICA O
RECURSO ESPECIAL, COM BASE NA DIVERGENCIA, SE O
PARADIGMA APENAS DE PASSAGEM AFIRMOU UMA TESE
JURIDICA, SEM RELEVO PARA A DECISÃO (STJ, REsp
32.525/BA, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 18/04/1994, p. 8491).
E o fato de em momento anterior haver entendido que o
pedido deveria de ser formulado em ação autônoma (fls. 100 dos
autos de origem) não impedia que o juízo em sede de embargos de
declaração decidisse de outro modo, não configurada a preclusão pro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012449-58.2020.8.26.0000 - Rio Claro - VOTO No 10404 - 6/6
judicato. Evidente que a oposição de embargos declaratórios, embora
por si só não suspenda a eficácia da decisão embargada (art. 1026 do
CPC), impede a imediata formação da coisa julgada.
Por
tais
razões,
sucintamente
expostas,
nego
provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator